Tribunal: TJDFT
Processo: 0715798-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715798-27.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: ADENALIA FERREIRA DA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DIES A QUO. TEORIA DA ACTIO NATA. 1. O STJ, quando do julgamento do tema 553 (REsp 1.251993/PR), firmou entendimento no sentido de que se aplica o prazo prescricional quinquenal, previsto no Decreto n. 20.910/32, às ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido no Código Civil de 2002. 2. O prazo prescricional para a propositura de demanda indenizatória inicia-se a partir da ciência do evento danoso (teoria da actio nata). 3. Recurso conhecido e provido. O recorrente aponta violação aos artigos 206, § 3o, inciso V, do Código Civil, e 1o do Decreto 20.910/32, alegando que o prazo aplicável à espécie é o trienal, em virtude de se tratar de pedido de reparação civil. Por outro lado, sustenta haver equívoco na decisão colegiada ao considerar como termo inicial para a contagem do prazo prescricional a data em que a autora teria percebido mero agravamento da doença, ao argumento de que deveria ser contado a partir do dia da realização da cirurgia. II – O recurso especial não merece ser admitido, posto que intempestivo. Com efeito, o prazo para interposição do apelo é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os artigos 219 e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, sendo que é contado em dobro para o DISTRITO FEDERAL, em observância ao previsto no artigo 183 do Código de Processo Civil. Ocorre que consoante certificado por meio do ID Num. 14299003 - Pág. 1, o recorrente tomou ciência do acórdão no dia 28/11/2019, e o prazo recursal iniciou-se no dia 29/11/2019 terminando no dia 10/2/2020. Contudo, o recurso especial somente foi interposto no dia 11/2/2020, após escoado o prazo legal. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017